Tribunal: STF
Processo: RHC 239843
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Hugo Otávio dos Passos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 857.153/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o recorrente foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I e IV, c/c o art. 61, I, c/c o art. 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado), tendo o juiz de primeiro grau aplicado-lhe a pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Interposto apelação pela Parquet, a pena foi aumentada para 13 anos de reclusão.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que a sentença de pronúncia padece de nulidade, devendo serem anulados todos os atos posteriores, pois pautada em depoimentos de “ouvi dizer”.



    Requer, ao final, 



    “ a) que seja-lhe concedido, liminarmente, fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte da Autoridade Judicial/Coatora, suspendendo-se a ação penal e concedendo ao paciente o direito de responder o presente habeas corpus em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, REVOGANDO/RELAXANDO O DECRETO PRISIONAL OU CONCEDENDO AO PACIENTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 



    b) Requer, ao fim, que seja confirmada a decisão liminar e que seja reformada a decisão objeto do presente recurso para que seja concedido a ordem de Habeas Corpus, por todos os fatos e fundamentos demonstrados, para concessão da ordem, pelos fatos e fundamentos apresentados, para: 



    b.1) anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça por contraria os fatos e legislação pátria para que seja analisado o mérito do Habeas Corpus impetrado; 



    b.2) que seja concedida a ordem para que seja o Paciente impronunciado e/ou absolvido, na forma da lei.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As alegações trazidas na inicial do habeas corpus, referentes ao reconhecimento da nulidade da pronúncia do agravante e de todos os atos posteriores, sob a alegação de que a condenação teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, não foram levadas para apreciação pelo Tribunal de origem, no julgamento do recurso de apelação, que se limitou a analisar a dosimetria da pena, o que obsta a análise por este Tribunal Superior de Justiça – STJ, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da alegada nulidade, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente